Tribunal: STF
Processo: ARE 1419959
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 34, p. 24-26):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. INCRA. ADOÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO EM JUÍZO. CONTEMPORANEIDADE. IMPARCIALIDADE. TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA COMPLEMENTAR. OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTITUCIONAL VINTENÁRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DECRETO-LEI 3365/41. ADI 2332/DF. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Reexame Necessário e Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Araçatuba/SP, que, em sede de ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, julgou parcialmente procedente o pedido para adjudicar ao patrimônio do INCRA o imóvel rural denominado "Fazenda São Lucas", localizada no Município de Mirandópolis/SP, com fixação de honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pela parte expropriante, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da indenização estipulado judicialmente. 



    2. A declaração de interesse social para fins de Reforma Agrária deu-se por meio do Decreto de 04 de dezembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 05 de dezembro de 2002, embasado no Processo Administrativo INCRA/SR (08) n. 54190.000616/2002-90, em vista da constatação de tratar-se de propriedade improdutiva, o que veio a ser confirmado nos autos n. 0002503-16.2002.403.61 07 (pela qual os expropriados buscavam a declaração de que o imóvel era produtivo), cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.04.2013. O valor ofertado inicialmente foi de R$ 7.847.729,06 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e seis centavos), em Títulos da Dívida Agrária lançados, dos quais R$ 666.343,88, referentes a benfeitorias úteis e necessárias seriam depositados. 



    3. O Laudo de Avaliação de Imóvel Rural apresentado pelo INCRA (fls. 13/70, considerou como data base o mês de setembro de 2003. Apurou o valor médio R$ 5.092,85 (cinco mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) ao hectare de terra nua, utilizando Método Comparativo Direto e como parâmetro pesquisas os imóveis rurais negociados no mercado imobiliário da região, considerando tipo de solo predominante, capacidade de uso das terras, classes de relevo, situação do imóvel em relação à sua localização e vias de acesso. 



    4. A perícia judicial obteve os seguintes valores para abril de 2013, com Grau de Precisão III: Valor Total de R$19.237.339,41 = Valor Total Mercado R$ 23.532.470,65 (Terra Nua: R$ 20.348.732,60 (86,47%); Benfeitoria Reprodutiva: R$ 1.913.578,89 (8,13%); Benfeitoria não Reprodutiva: R$ 1.270.159,16) - Passivo Ambiental: R$ 3. 776.314.18. 



    5. Não há qualquer vício no laudo adotado. Ao contrário, observa-se que o trabalho pericial foi minucioso, tendo sido realizado por profissional especializada, que se utilizou de metodologias tratadas na NBR nº 14653-1:2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas: Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, Método Evolutivo, Método do Valor Econômico (VE) e Metodologia do Custo de Formação, todos usualmente aceitos. Ressalta-se, ainda, que a expert considerou o valor de mercado do imóvel à época da realização da perícia, em cumprimento aos ditames da Lei Complementar nº 76/1993, em seu artigo 12, §§ 1º e 2º, que também contempla a contemporaneidade do valor da indenização com a perícia judicial. 



    6. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “usualmente, há de considerar a avaliação judicial, isto é, a da perícia judicial, porque mais próxima à sentença e porque feita por auxiliar do juízo equidistante das partes, portanto mais isento e afastado tanto da pretensão do desapropriante de pagar menos, quanto da vontade do desapropriado de que a sua indenização seja vultosa” (AgInt no REsp 1737550/SE; REsp 1736823/SP; REsp 1672191/SE). 



    7. Passivo ambiental. O entendimento da perita, acolhido na r. sentença, de que o valor relativo ao passivo ambiental deve ser excluído da indenização está em acordo com os julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de “a recuperação da Área de Preservação Permanente e da Reserva Legal, assim como outras incumbências incidentes sobre o imóvel e decorrentes da função ecológica da propriedade, constitui obrigação propter rem; portanto, parte inseparável do título imobiliário, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, direito adquirido a degradar ou poluir, ou a desmatamento realizado”. 



    8. Ainda que não esteja o magistrado adstrito ao laudo do perito judicial (art. 479, do CPC/2015), no caso em tela, escorreito o acolhimento das suas bem fundamentadas conclusões. Mantida, no ponto, a decisão recorrida que fixou o valor total da indenização de R$ R$ 19.863.613,47 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos) de acordo com a laudo de avaliação produzido em Juízo. 



    9. Título da Dívida Agrária complementar. A orientação da Corte Superior é no sentido de que a emissão ocorra com “dedução do tempo decorrido entre a data do depósito inicial e a do seu lançamento, para que o prazo de resgate se enquadre no prazo constitucional vintenário”. Desde 2007 os expropriados encontram-se efetivamente desapossados do bem, sendo razoável a determinação para que o INCRA providencie a emissão de títulos complementares, nos moldes consignados na r. sentença, a não permitir que o prazo de resgate ultrapasse o vintenário, conforme previsão constitucional. 



    10. Juros compensatórios. Em 17.05.2018, o Plenário do STF, ao julgar o mérito da ADI nº 2.332/DF (Info 902), declarou a constitucionalidade do percentual fixo de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem (art. 15-A, do DL 3.365/1941). 



    11. O Superior Tribunal de Justiça cancelou a Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), adequou as teses n. 126 ( à redação “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97”) e n. 280 (à redação "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos”). 



    12. No que tange aos juros compensatórios, merece ser parcialmente reformada a sentença para que sejam aplicados os seguintes percentuais: a) até 10.06.1997: 12% ao ano; b) após a Medida Provisória n. 1.577, de 11.06.1997 até 11.07.2017: 6% ao ano; c) a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017: percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária. Ainda que improdutiva, nos termos art. 6°, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.6291/93, vale dizer, com GEE menor que 100%, passível a incidência de juros compensatórios conforme a regra do §§ 1º e 2º do art. 15-A do DL 3.365/41. 



    13. Juros moratórios. Decisão do magistrado sentenciante está em consonância com o REsp repetitivo 1.118.103/SP e com o decidido na Pet 12.344/DF. 



    14. O patamar para fixação de honorários advocatícios aplicável ao caso concreto situa-se entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre a oferta e a indenização (art. 27, do DL nº 3.365/1941). Mantido o percentual de 5% (cinco por cento), considerando a complexidade da acusa e a longa duração da demanda, em atenção ao disposto no art. 19 da LC 76/93, art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos. 



    15. Reexame necessário e ao Apelo do INCRA parcialmente providos para: reduzir o percentual referente ao juros compensatórios para 6% ao ano, após a Medida Provisória n. 1.577, de 11.06.1997, e, a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017, determinar que seja obedecido o percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 38, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XXIV; 93, IX; 100, caput e § 5º; e 184, caput, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 9):



    “No entanto, a perícia judicial, que serviu de fundamento à condenação, utilizou como parâmetro de avaliação valores de mercado de abril de 2013 e não aqueles vigentes à data da perícia administrativa, que ocorreu em setembro de 2003. 



    Como exaustivamente mencionado ao longo do processo, o valor da indenização deverá corresponder ao valor apurado na data da perícia administrativa, sob pena de violação do princípio constitucional da justa indenização, isso para não permitir relevante valorização em decorrência das melhorias promovidas pelo Poder Público ou da especulação imobiliária capazes de refletir no cálculo da indenização do imóvel expropriado.”



    Por fim, acrescenta-se que (eDOC 40, p. 11):



    “Cabe também destacar que a Lei nº 13.465, de 2017, também revogou os artigos 14 e 15 da Lei Complementar nº 76, de 1993, os quais estabeleciam que o valor da indenização fixada na sentença seria depositado em títulos da dívida agrária, para a terra nua e em dinheiro, para as benfeitorias, no prazo de 15 dias. Dessa forma, foram revogadas as disposições que justificavam a emissão de títulos da dívida agrária complementares.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 49).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à indenização e à forma de pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 13.465/2017; Lei Complementar nº 76/1993; e Decreto-Lei nº 3.365/41). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente